Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME E REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. DEMORA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas requeridas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que elas providenciem a entrega da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Digital (ATPV) à autora, ora apelada, devidamente preenchida e com firma reconhecida, e para que procedam à baixa do gravame, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado e a remessa da ATPV e do Termo de Solicitação de Encerramento preenchido pela parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Em suas razões, a parte ré pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que cabe à autora, arrendatária, a solicitação do Encerramento de Leasing e a baixa da comunicação de venda, no entanto, o procedimento não foi iniciado dentro do prazo e tampouco a recorrida encaminhou a documentação solicitada. Portanto, sustenta inexistir responsabilidade civil e defende que deve ser afastada a obrigação de fazer imposta na sentença ou, subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para o seu cumprimento, sem a incidência de penalidades. Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
IV. Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei no 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois a obrigação de fazer imposta na sentença e, por conseguinte, as penalidades previstas somente são exigíveis após o trânsito em julgado.
V. Contrarrazões apresentadas (ID 55000384). Preliminar de desentranhamento de documentos novos apresentada em contrarrazões. Não assiste razão à recorrida no que tange ao desentranhamento de documentos juntados com as razões recursais, seja porque parte dos documentos já estava anexada aos autos antes da sentença, seja porque os documentos novos não são relevantes para a solução da lide. Preliminar rejeitada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VII. No caso concreto, incontroverso que entre as partes foi firmado contrato de financiamento, na modalidade leasing, para aquisição do veículo Ford/Ka Flex, ano/modelo: 2008/2009, cor: Branca, placa: JHK9858, chassi 9BFZK03A19B051312, Renavam 00983675775, cujo valor foi integralmente quitado no ano de 2014 (ids 55000094 e 55000108).
VIII. É certo que no contrato de leasing, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora (arrendadora) assume uma dupla responsabilidade: a) providenciar automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme estipulado no art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN; b) providenciar a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo quando preenchidos os requisitos pelo arrendatário, conforme estabelecido nos artigos 1o e 2o da Lei no 11.649/2008.
IX. In casu, a arrendatária comprova que reconheceu firma e autenticou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV (id 172764603) em 30/06/2023, tendo encaminhado o documento às apelantes/arrendadoras para assinatura e devolução, o que não foi realizado.
X. Relevante ressaltar que os dados essenciais para a transferência do veículo, tais como comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas, estão agora consolidados em formato digital (CRLV-e), disponíveis no site do DETRAN-DF, acessíveis pelo proprietário legal, no presente caso, as apelantes/requerentes.
XI. Resta clara a falha na prestação do serviço e o prolongamento injustificável e desnecessário do cumprimento da obrigação de fazer pela instituição financeira que, mesmo após a quitação, não realizou a baixa do gravame de arrendamento de veículo e tampouco providenciou a documentação necessária para a transferência de sua propriedade.
XII. O descumprimento injustificável da obrigação de fazer enseja cominação de multa diária (art. 537 do CPC) a fim de coagir a satisfação. No caso em tela, o valor e o prazo para cumprimento da obrigação fixados pelo d. Juízo a quo não se mostraram desproporcionais.
XIII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
XIV. Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.